Tribunal: TJDFT
Processo: 0754841-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, DA LEI 9.099/95). VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. O embargante requer, para fins de prequestionamento, a manifestação deste Juízo recursal acerca de pretensa violação aos arts. 5o, II, 37, caput (princípio da legalidade estrita), e 37, X, todos da Constituição Federal, bem como sobre a contrariedade à Súmula Vinculante no 37 do STF. Pontua que o militar inativo não completa o terceiro decênio, porque não se tem um militar da ATIVA, e, sim, um inativo com designação temporária, sendo que entendimento contrário afrontaria o art. 19 da Lei 10.486/2002. Assim, reitera que, ao conceder a licença especial ao ora embargado, o vergastado acórdão violou diretamente o art. 5o, II, o art. 37, caput (princípio da legalidade estrita), e o art. 37, X, todos da Constituição Federal, desrespeitando o enunciado da Súmula Vinculante no 37 do STF. Por fim, o embargante aduz contradição na fixação dos honorários advocatícios, dada a simplicidade da causa, a qual merecia a fixação de honorários em valores módicos, aquém do mínimo legal de 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.09/95.
4. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
5. Outrossim, o acórdão foi claro em afirmar, com base na Lei 7289/84, que se tem por computado como tempo de efetivo serviço o tempo passado dia-a-dia, nas Organizações Policiais-Militares, pelo policial-militar da reserva da Corporação, convocados para o exercício de funções Policiais-Militares, bem como que a Portaria-PMDF 1.057/2017 assegura aos policiais militares designados para o serviço ativo todos os direitos, vantagens e garantias inerentes aos policiais militares do mesmo posto ou graduação em atividade, exceto a promoção e cursos. Dessa feita, seria cabível a soma do período de designação temporária, para fins de licença especial, e a conversão do referido período de licença especial não gozada em pecúnia. Inclusive, juntou-se jurisprudência deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido esposado no acórdão embargado.
6. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria exaustivamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
7. Por fim, inexiste vício na fixação dos honorários na espécie, tendo sido observados os parâmetros percentuais estatuídos pelo art. 55 da Lei 9.099/95. Além do que, os honorários fixados não destoam da razoabilidade quando comparados com a complexidade da causa e o trabalho despendido pelo advogado.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.